Tribunal: CARF
Processo: 11516.006425/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006425/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS POLICIAIS MILITARES
ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2006
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INDEVIDA A CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL
OU FATURA. DECISÃO STF
. NÃO é devida, pela empresa contratante, a contribuição de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe _são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho. Decisão do STF transita em julgado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2), e
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006425/2009-85
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006425/2009-85

Relatório
Trata-se de auto de infração, no valor de R$ 25.151,53, lançado contra o sujeito
passivo em epígrafe, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, referentes ao período de 01/2005 a
07/2006.
Com referência ao valor nominal do auto de infração, citado acima, importante de
se destacar que nele estão inclusos os juros de mora e multa de oficio 75%, esta resultante da
aplicação do instituto da retroatividade benéfica previsto no art. 106 do CTN.
Dessa forma, por conseguinte, deixou-se de cominar a multa de mora e a multa
isolada por descumprimento da obrigação acessória de ter de informar os dados relacionados ao
fato gerador da obrigação principal na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
A autoridade lançadora em seu Relatório Fiscal (fls. 14 a 24) informa que a
fiscalizada celebrou com a Unimed de Florianópolis contrato de administração de serviços
médicos e hospitalares de n.2 3071, por meio das quais se responsabilizava como contratante
pelas diversas obrigações decorrentes do ajuste. Para a fiscalização, este instrumento contratual
se caracterizou como contrato coletivo, para pagamentos por custo operacional, após a realização
dos atendimentos e procedimentos, conforme preços pré-fixados, razão pela qual foi definido
como base de cálculo da contribuição previdenciária em apreço 100% do valor bruto constante
das referidas notas fiscais, em obediência às normas regulamentadoras do tema.
Expõe, ainda, o agente fiscal que as bases de cálculo do tributo não foram
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social (GFIP), situação que configura, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, pelo que será objeto de representação fiscal para fins penais.
A autuada, inconformada com o lançamento do tributo, apresentou instrumento de
impugnação (fls. 43 a 65), por meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Inicialmente, a impugnante discorre sobre a natureza jurídica e sobre os objetivos
sociais da ABEPOM.

Aduz que é inconstitucional o dispositivo legal que ampara a contribuição em
comento, qual seja o art 22, IV, da Lei n° 8.212/91, incluído pelo art. 10 da Lei n°
9.876/99, em vista de que os pagamentos do plano de saúde são efetuados à
cooperativa contratada e não diretamente a pessoas físicas; assim, resta evidente que
foi instituída uma nova fonte de custeio à Seguridade Social, a qual deveria ter sido
feito por meio de lei complementar, de acordo com o art. 195, §4°, c/c 154, I, da Lei
Maior.

Expõe que, frente ao art. 128 do CTN e ao 2° do CPC, não é legitima para figurar no
polo passivo da obrigação previdenciária em questão, isto porque os tomadores do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006425/2009-85

serviço são os associados e não a impugnante, que não tem vinculação nenhuma com
o fato gerador do tributo. Ressalta ainda que a relação jurídica ocorre entre duas
pessoas jurídicas.
Ampara suas assertivas na jurisprudência e na doutrina. Protesta em relação ao valor
da multa aplicada, considerando tratar-se de uma forma de confisco, bem como
agressão a outros princípios constitucionais.

Questiona a legalidade da aplicação dos juros SELIC. Por fim requer a produção de
novas provas, perícias e testemunhas, bem como de outras técnicas admitidas.
A DRJ Florianópolis, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> pelo que se pode denotar dos argumentos trazidos pela autuada, toda a sua
defesa foi articulada em cima da inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do artigo 22, IV, da Lei
n° 8.212/91, bem como dos juros SELIC cobrados.
No que toca ao tema, é de se ressaltar, de pronto, a incompetência dos órgãos de
julgamento em sede administrativa para apreciar alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei ou ato normativo, conforme já pronunciada reiteradas vezes em decisões prolatadas nessa
instância, uma vez que lhe compete tão somente aplicar legislação vigente.
Convém ainda salientar que este posicionamento adotado pelos órgãos
administrativos veio a ser corroborado pelo art. artigo 26-A do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio 2009, exceto nos casos previstos
no parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal.
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade e/ou de ilegalidade
apresentadas pela defesa são repelidas no âmbito do contencioso administrativo, pois os
dispositivos legais que autorizam o lançamento e a cobrança das contribuições nele contidas,
encontravam-se em plena vigência quando da ocorrência dos fatos geradores, não havendo, até a
presente data, qualquer uma das hipóteses constantes do dispositivo acima citado que autorize a
inaplicabilidade dos mesmos
A legislação previdenciária é expressa ao determinar a incidência da contribuição
prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, sobre faturas/notas fiscais que, como no
caso vertente, se refiram à prestação de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho, definindo como sujeito passivo da obrigação previdenciária a empresa que tomar
serviços de cooperados por meio de cooperativas de trabalho. Sendo assim, não ha como afastar
a cobrança das contribuições previdenciárias em questão, pelos motivos acima expostos.
Quanto aos juros de mora, cabem as mesmas considerações feitas anteriormente,
uma vez que pela legislação que rege o tema, discriminada no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD), determina que todo atraso no pagamento do imposto enseja sua aplicação,
independente do motivo ou de quem tenha dado causa, não havendo como afastá-la sem
expurgar, também, tais dispositivos literais de lei. Ressalte-se, inclusive, que esta matéria ainda
se encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Destarte, quanto à aplicação do juros de mora, também não há reparos a fazer no
lançamento efetuado pela fiscalização
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006425/2009-85

O impugnante também protesta pelo deferimento do pedido de realização e
perícia. A teor do § 1° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pelo
art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993, que a seguir se transcreve, será considerado não formulado o
pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16:
Não obstante o anteriormente posto, é de se esclarecer que, mesmo quando o
pedido está revestido das formalidades exigidas, ele pode ser indeferido, visto o que dispõe o
artigo 18 do supracitado diploma legal, com as modificações introduzidas pelo artigo 10 da Lei
n. 8.748/93:
No presente caso, verifica-se que o contribuinte não atendeu aos requisitos legais
na formulação do seu pedido, o que determina, de pronto, que se considere o mesmo como não
formulado. Ademais, ainda que assim não o fosse, ante a verificação de que constam dos autos
todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, a realização de diligência
revela-se totalmente prescindível para o deslinde da questão sob apreciação.
Cumpre observar ainda que os procedimentos de diligência ou perícia não podem
ter por objetivo a complementação do conjunto probatório. Tais instrumentos destinam-se,
precipuamente, a elucidar ponto controvertido ou questão técnica levantada no processo fiscal,
esclarecimento este que necessita ser dado por especialista, detentor de reconhecido saber,
habilidade e experiência. Justifica-se a perícia, tão somente, quando o simples exame dos autos
pela autoridade tributária não seja suficiente, ensejando, pois, o pronunciamento de técnico
especializado.
Outro aspecto pleiteado pela defesa diz respeito à produção de provas e
depoimento de testemunhas. Neste caso, tem-se que é na impugnação que o sujeito passivo
expõe suas razões de fato e de direito, instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas
alegações, de acordo com o art. 16, §§ 4° e 5° do Decreto n.° 70.235/1972, sendo que a
impugnante não demonstrou nos autos que tenha ocorrido uma das situações previstas naqueles
artigos que justifique a aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Portanto não é aceito do pedido realizado pela interessada. Assim sendo, vota a
DRJ no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se o
crédito tributário exigido
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Argumenta ilegitimidade passiva, questões de inconstitucionalidade, vedação ao
confisco, suposta inaplicabilidade da SELIC.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006425/2009-85

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

Este colegiado não tem competência para analisar qualquer aspecto relativo a
constitucionalidade de normas. Vejamos a súmula: Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser conhecidas.

Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006425/2009-85

documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa
de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada
quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e
efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

No que se refere à cobrança da contribuição previdenciária sobre o pagamento
de cooperativas, como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no. 595.838/SP, decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do
recolhimento da contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) incidente sobre a nota
fiscal ou fatura dos serviços prestados pelos cooperados através das cooperativas, disposto no
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991 com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.

Tendo em vista que o Relatório Fiscal é muito claro que o lançamento fora
efetuado exatamente nestes moldes, entendo que deve ser afastada tal parcela do lançamento.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, não conhecer das
alegações de inconstitucionalidade e no mérito, DAR provimento ao Recurso Voluntário para
excluir do lançamento a cobrança relativa à contribuição previdenciária sobre o pagamento à
cooperativa Unimed.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 121
DF CARF MF
Original